Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-79.2020.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8000523-79.2020.8.05.0220

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

ADVOGADO(S): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A), LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE (OAB:PE786-A)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

ADVOGADO(S): LUANA REBELO MENEZES COSMA (OAB:BA37155-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, em face de acórdão que negou provimento à sua Apelação e manteve sentença concessiva de segurança, em favor do MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de inadimplência. A Embargante alegou omissão e contradição, quanto à aplicação de normas federais e regulatórias, requerendo, com efeitos infringentes, a reforma do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão
obliterado
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a vedação à suspensão do fornecimento de energia em unidades públicas municipais, à luz da legislação setorial e diante de suposta inadimplência do
E
nte
P
úblico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à insatisfação com o resultado do julgamento.

4. O
julgado
enfrentou, expressamente, os fundamentos da decisão, destacando que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem procedimento administrativo regular e delimitação das unidades afetadas, afronta o princípio da continuidade do serviço público.

5. Inexiste omissão quanto à aplicação das normas invocadas pela Embargante (Lei nº 8.987/1995, Lei nº 9.427/1996 e Resolução ANEEL nº 1.000/2021),
pois
a decisão baseou-se em princípios constitucionais e
regras
consumeristas que prevalecem, no caso concreto.

6. A rejeição dos argumentos da parte não configura vício de fundamentação, tampouco contradição interna do
acórdão
.

7. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, sendo suficiente a oposição dos
E
mbargos, para fins de acesso às instâncias superiores, mesmo que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos
não acolhidos.
___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 8000523-79.2020.8.05.0220
,

no bojo do Apelo de mesma numeração,
nos quais figura como Embargante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, sendo

Embargado o
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS DECLARATÓRIOS.